Tribunal: TJSP
Processo: 1027181-81.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo nacional. Más condições climáticas. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento.

Caso concreto. Acerca das condições meteorológicas que teriam causado o atraso na viagem, a demandada não trouxe prova suficiente a respeito. Não comprovado que a ré despendeu esforços para minimizar as

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo nacional. Más condições climáticas. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento.

Caso concreto. Acerca das condições meteorológicas que teriam causado o atraso na viagem, a demandada não trouxe prova suficiente a respeito. Não comprovado que a ré despendeu esforços para minimizar as consequências do cancelamento, como a realocação na primeira oportunidade, ainda que em outra companhia aérea. Ademais, a companhia aérea deixou de fornecer a assistência material devida. Falha na prestação dos serviços. Ocorrência.

Danos morais. Dever da transportadora, nos casos de atraso de voo, de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros. Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC. Ré que, na hipótese, não comprovou ter fornecido assistência material ao requerente. Comprovada a ocorrência de fato extraordinário capaz de ofender o âmago da personalidade da parte autora. Quantum indenizatório. Fixação em R$ 6.000,00. Manutenção, montante suficiente e razoável para compensar os abalos sofridos, analisadas as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano e gravidade da conduta (Art. 944, CC), bem como os ditames da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao locupletamento ilícito (Art. 884, CC).

RECURSO DESPROVIDO.